Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-25.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001354-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.959.185/0001-78 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001354-25.2017.8.11.0015.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

APELADO:
TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA –ME
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
– TAXA CDI – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os encargos vinculados à remuneração acumulada do CDI no contrato em questão, especificamente no que diz ao período de mora, nada mais são do que incidência da comissão de permanência, camuflada sob outra denominação (remuneração acumulada do CDI, apurada e divulgada pelo CETIP), não sendo lícita sua cobrança cumulada com outros encargos moratórios.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001354-25.2017.8.11.0015.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

APELADO:
TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA –ME
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição do Indébito de no 1001354-25.2017.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a
cláusula “Encargos Moratórios”, a incidência dos “juros efetivos anuais de 90,120749%” e de “79,585633%” e a “Multa Moratória de 2%”, dos contratos indicados na exordial, mantendo apenas para o período de inadimplência a incidência da comissão de permanência, a qual deve observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada, não podendo, entretanto, ser cumulada com a correção monetária nem com os juros remuneratórios, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Outrossim, o Magistrado de Primeiro Grau determinou que a parte requerida refaça o cálculo e, caso tenha cobrado valor diferente daqueles expostos nos fundamentos e dispositivos desta sentença no período de inadimplência, restitua o que cobrou a maior, na forma simples, ante a ausência de prova da má-fé, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela cobrada em razão do atraso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Havendo débito em aberto, fica autorizada a compensação.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de Id. 245260679, a parte apelante sustenta que não houve a pactuação de comissão de permanência e sim a incidência da taxa de CDI acumulada, sendo legítima sua cobrança.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que as partes firmaram os seguintes contratos:
“
1) Cédula de Crédito Rural n. B21032003-4, no valor de R$ 150.000,00, em 06/09/2012; 2) Cédula de Crédito Rural n. B41031628-6, crédito de R$ 100.000,00, em 24/06/2014; 3) Cédula de Crédito Rural n. B51032170-2, no valor de R$ 79.000,00, em 24/11/2015.”

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento da ilegalidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios.

Insurge-se o apelante desta decisão, ao fundamento de que
não houve a pactuação de comissão de permanência e sim a incidência da taxa de CDI acumulada, sendo legítima sua cobrança.

Pois bem.

Verifica-se que à remuneração acumulada do CDI no contrato em questão, especificamente no que diz ao período de mora, trata-se de incidência da comissão de permanência, camuflada sob outra denominação (remuneração acumulada do CDI, apurada e divulgada pelo CETIP), o que não se afigura possível, notadamente ante a cumulação com outros encargos moratórios na espécie, tais como juros de mora e multa moratória.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. REMUNERAÇÃO ACUMULADA. IMPOSSIBILIDADE. CDI AFASTADO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. 1. Verificando-se que as questões relativas a capitalização mensal de juros e aos juros remuneratórios em acordo a taxa média de mercado, foram decididas de forma favorável a parte autora na sentença, configura-se a ausência de interesse recursal com relação às mesmas, que não merecem ser conhecidas por este Tribunal. 2. Os encargos vinculados à remuneração acumulada do CDI no contrato em questão, especificamente no que diz ao período de mora, nada mais são do que incidência da comissão de permanência, camuflada sob outra denominação (remuneração acumulada do CDI, apurada e divulgada pelo CETIP), o que não se afigura possível, notadamente ante a cumulação com outros encargos moratórios na espécie, tais como juros de mora e multa moratória. 3. Impõe-se o afastamento do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro), pois este não constitui índice de correção monetária válido, uma vez que sua finalidade não se limita à mera reposição do valor econômico da moeda, porquanto engloba, também, remuneração de capital, decorrente da sua natureza de operação creditícia entre instituições financeiras. 4. Nesse mesmo sentido, entende-se que a previsão de juros moratórios à taxa de 125,000015% ao ano também resulta em uma comissão de permanência camuflada, não sendo, portanto, possível sua incidência. Assim, não há se falar em aplicação dos “juros efetivos anuais de 125,000015%”, por flagrante a abusividade, mormente em se tratando de encargos moratórios, devendo incidir apenas os juros de mora. 4. Considerando o afastamento dos juros moratórios contratualmente previstos, deverá incindir juros de mora em 1% ao mês, em observância ao teor do ordenamento civil em vigor. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”(TJ-GO 0320993-21.2016.8.09.0093, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2021).

Dispositivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, redistribuo o ônus sucumbencial em grau recursal, na proporção de 80% (oitenta por cento) à parte autora e 20% (vinte por cento) à requerida, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024